Tribunal: TJSP
Processo: 1000953-92.2019.8.26.0288
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
ENERGIA ELÉTRICA – Ação declaratória de inexistência de débitos c.c. indenização por danos morais e repetição de indébito – Alegação de consumo elevado e acima da média, bem como de corte indevido de energia elétrica realizado – Parcial procedência - Valor excessivo de consumo não demonstrado pela requerida - Média de consumo inferior ao registrado – Descumprimento do ônus previsto no art.

Ementa:
ENERGIA ELÉTRICA – Ação declaratória de inexistência de débitos c.c. indenização por danos morais e repetição de indébito – Alegação de consumo elevado e acima da média, bem como de corte indevido de energia elétrica realizado – Parcial procedência - Valor excessivo de consumo não demonstrado pela requerida - Média de consumo inferior ao registrado – Descumprimento do ônus previsto no art. 373, II, do CPC – Inexigibilidade devidamente reconhecida - Corte no fornecimento indevido - Dano moral "in re ipsa" configurado – Arbitramento em montante razoável e adequado – Redução incabível - Honorários advocatícios – Fixação que deve observar o valor da condenação - Sentença parcialmente modificada - Recurso parcialmente provido.